Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736167-91.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VITOR WILKER DE SOUZA EVANGELISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há proporcionalidade na fração de aumento de pena utilizada na segunda fase da dosimetria, em razão da compensação parcial da multirreincidência e da confissão espontânea; e (ii) examinar a adequação do regime prisional fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. No caso, considerando que o Juízo a quo indicou três anotações na FAP do acusado para caracterizar a reincidência, a incidência da fração de exasperação de 1/8, na segunda fase da dosimetria, é proporcional e deve ser mantida. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional semiaberto diante da multirreincidência do réu. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3°, e 59; Lei n° 10.826/2003, artigo 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n° 1.931.145/SP - Tema Repetitivo 585. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, pugnando pela modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o aberto, uma vez que a pena aplicada é inferior a quatro anos e o recorrente já trabalha, de modo que o estabelecimento do regime semiaberto não acrescenta nenhum valor preventivo ou educativo à pena; b) artigo 67 do mesmo diploma legal, pleiteando o redimensionamento da pena com a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) na compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 67, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. 9. Na hipótese, destacada a multirreincidência do paciente (duas condenações anteriores distintas da sopesada para elevar a pena-base), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal, a autorizar excepcionalmente a intervenção desta Corte.” (AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). E, mais “6. A fixação do regime semiaberto é adequada, considerando a reincidência do agravante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo justificativa para regime mais brando.” (AgRg no HC n. 996.487/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, a análise da tese recursal (modificação do regime inicial de cumprimento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030